Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES ART. 226 CPP CUMPRIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIABILIDADE ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.

2. Observadas as formalidades legais do art. 226 do CPP, com a descrição prévia pela vítima do autor do delito e auto elaborado com mais de uma fotografia, de indivíduos com características similares, não há que se falar em nulidade.

3. Tratando-se o inquérito policial de peça meramente informativa, eventuais vícios ocorridos na fase administrativa não contaminam a ação penal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

4.Ordem conhecida e denegada.